Tribunal: TJMT
Processo: 1006737-87.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006737-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO/SUSPENSIVO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - INDEFERIMENTO DE TUTELA PARA RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INADEQUAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

2.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

3.

O indeferimento do pedido de efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, como bem apontado pela magistrada que preside o feito, o pedido de reserva deveria ser postulado nos autos de nº. 9245-48.2017.811.0037, no qual a ora agravante e a herdeira Thereza discutem o valor dos honorários devidos ou, ainda, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença nº. 7337-82.2019.811.0037, nos quais se executam as verbas honorárias.

4.

O crédito perseguido pela Agravante para justificar o requerimento, foi estabelecido, há tempos, inclusive já se encontra em discussão nos autos do cumprimento de sentença de nº.7337-82.2019.8.11.0037, de modo que, a medida pretendida pela agravante nestes autos de inventário (pedido de averbação da existência de ação ou da existência de crédito sobre a matrícula do imóvel, a fim de dar publicidade à existência do débito), devem ser levadas e decididas por aquele juízo.

5.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo/suspensivo pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSIANE SANTOS DA SILVA em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido de efeito ativo/suspensivo pleiteado no seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Inventário nº 1466-65.2010.811.0044, Código: 100974 em que figura como parte contrária Espólio de Sebastião Nogueira Filho, que indeferiu o pedido de reserva de bens e a averbação na matricula da Fazenda Lee da existência do crédito que a ex-procuradora, Dra. Josiane, possui junto à herdeira Thereza e determinar a expedição dos formais de partilha em favor da Sra. Thereza e Emieli.

Em suas razões, alega a agravante que a decisão ora agravada carece de fundamentação.

Sustenta que, diante do flagrante descumprimento do acordo judicial entabulado entre as partes, a determinação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, para a expedição do formal de partilha, causará evidentes prejuízos à Agravante, uma vez que a Sra. Thereza com a interveniência da Dra. Emieli está atuando reiteradas vezes no claro intuito de se esquivar de sua obrigação.

Afirma que trouxe aos autos elementos suficientes para concluir-se pela imprescindibilidade da concessão do efeito suspensivo, sendo direito potestativo da Agravante a reserva de bens, referente aos 19% (dezenove por cento) do quinhão integral que pertence a Sra. Thereza, nos exatos termos do acordo de partilha de bens homologado por sentença.

Defende que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que se trata de uma prova robusta do crédito, de caráter alimentar, o acordo judicial entabulado entre as partes, nos moldes do parágrafo único do art. 643 do CPC.

Requer seja exercido o juízo de retratação para deferir o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e suspender expedição dos formais de Partilha em favor da Sra. Thereza e da Sra. Emieli, sem que reserve bens no percentual de 19% (dezenove por cento) do quinhão integral que pertence a Sra. Thereza, nos exatos termos do acordo de partilha de bens homologado por sentença.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente Agravo Interno para reformar a r. decisão, uma vez que preenchidos os requisitos legais, ante ao flagrante descumprimento do acordo judicial por parte das Agravadas que requereram que o formal de partilha fosse expedido, registrando a Fazenda Lee integralmente e exclusivamente na proporção de 50% para a Agravada e os outros 50% para a Dra. Emieli, sem constar os honorários advocatícios devidos à Agravante.

Caso não seja este o entendimento, agindo cautelosamente, que se proceda a averbação do crédito alimentar da Agravante na matrícula do imóvel, a fim de assegurar o futuro pagamento do crédito da Agravante (consubstanciado em título executivo judicial), conforme o parágrafo único do art. 643, do CPC (ID 87218450).

Contrarrazões da parte agravada (ID 90504957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A parte agravante peticionou nos autos de origem requerendo a reserva de bens ou a averbação nas matrículas da Fazenda Lee da existência do valor devido pela Sra. Tereza a título de honorários advocatícios.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso indeferiu o pedido por entender que deveria ser formulado nos autos em que a herdeira Thereza e sua ex-procuradora, Dra. Josiane, discutem o valor dos honorários devidos (processo nº. 9245-48.2017.811.0037), ou mesmo nos autos do cumprimento de sentença em que estão sendo executadas as verbas honorárias (processo nº. 7337-82.2019.811.0037), bem como que o procedimento de reserva de bens descrito no artigo 643 do Código de Processo Civil possui aplicabilidade apenas antes da homologação da partilha e referente a dívidas do espólio, e não débitos particulares dos herdeiros.

Inconformada, a peticionante interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela concessão de efeito ativo/suspensivo ao recurso.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento da liminar, cujos fundamentos transcrevo:

“(...) Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático
[1]
probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Consta dos autos que na data de 24.11.2014, houve acordo judicial de partilha de bens homologado por sentença que determinou a partilha dos bens estabeleceu o pagamento dos honorários advocatícios, no quantum equivalente a 19% (dezenove por cento) sobre o valor de R$ 38.611.490,29 (trinta e oito milhões e seiscentos e onze mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e nove centavos – correspondente a Fazenda Lee), recebidos pela Sra. Thereza Aparecida Corrente, ora agravada.

Esclarece que se trata de título de crédito líquido, certo e exigível, devendo o juiz, de ofício, mandar reservar bens do espólio que sejam suficientes para pagamento do credor, enquanto pendente de julgamento de ação de cobrança, nos termos do parágrafo único do art. 643, do CPC.

Pois bem.

Não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o pedido de tutela de urgência formulado.

O crédito perseguido pela Agravante para justificar o requerimento, foi estabelecido, há tempos, inclusive já se encontra em discussão nos autos do cumprimento de sentença de n. 0007337-82.2019.8.11.0037, de modo que, a medida pretendida pela agravante nestes autos (pedido de averbação da existência de ação ou da existência de crédito sobre a matrícula do imóvel, a fim de dar publicidade à existência do débito), devem ser levadas e decididas por àquele juízo.

A propósito:

“AÇÃO DE SOBREPARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DOS PODERES. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE RESERVA DE BENS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. O apelante possui direito de buscar, em ação própria, os honorários decorrentes do contrato, mas inviável a discussão nesses autos, porquanto estranhos aos limites da demanda. Apelação desprovida.” (Apelação Cível Nº 70076927755, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 31/10/2018).

Também falta interesse processual à recorrente quanto a pretendida reserva de bens, tendo em vista que com a homologação da partilha entre os herdeiros, não é possível a reserva de bens do espólio, pois a dívida noticiada pela agravante não pertence ao espólio, mas sim à pessoa física (débito particular de herdeiro), razão pela qual inaplicável o disposto no art. 643, do CPC.

Com fulcro no §1º, do artigo 1.019 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível. (...).”

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo interno alegando, em suma, o desacerto da decisão ora recorrida.

Pois bem.

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, como bem apontado pela magistrada que preside o feito, o pedido de reserva deveria ser postulado nos autos de nº. 9245-48.2017.811.0037, no qual a ora agravante e a herdeira Thereza discutem o valor dos honorários devidos ou, ainda, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença nº. 7337-82.2019.811.0037, nos quais se executam as verbas honorárias.

Assim, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, não há se falar na concessão do almejado efeito ativo/suspensivo ao recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BENS FICADOS PELO PASSAMENTO DA PRETENSA CUNHADA. AÇÃO DE ADOÇÃO PÓSTUMA. PEDIDO DE RESERVA DE VALORES. DESCABIMENTO, POR ORA. Caso em que, ao menos por ora, não estão preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC), na medida em que, além de a condição de filha invocada pela agravante pender de afirmação nos autos da ação de adoção póstuma, foi determinado o arrolamento do imóvel que pertencia aos pretensos pais adotivos e que foi doado ao filho, então cônjuge da ora inventariada, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70083786996, Oitava Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 19/06/2020)

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo/suspensivo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021